Tribunal: TJMT
Processo: 0000182-85.2000.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000182-85.2000.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEIA LUCIA MOURA MATOS - CPF: 028.125.171-15 (APELADO), AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO), M.D.A. ASSESSORIA, EVENTOS, E PUBLICACOES LTDA - CNPJ: 00.636.421/0001-03 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), EDITORA 29 DE MAIO LTDA - CNPJ: 00.878.074/0001-25 (APELADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), RUBENS OLIVASTRO - CPF: 190.196.539-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), M.D.A. ASSESSORIA, EVENTOS, E PUBLICACOES LTDA - CNPJ: 00.636.421/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA 29 DE MAIO LTDA - CNPJ: 00.878.074/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS OLIVASTRO - CPF: 190.196.539-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO – TEMA N. 1.199 DO STF – EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – IRREGULARIDADES EM ATOS DE GESTÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO –
IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O

Tema n. 1.199 do STF fixou a tese de que,
a
nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

2.

O
Poder Judiciário não fica adstrito ao entendimento do Tribunal de Contas do Estado, cabendo analisar e emitir o seu próprio juízo de valor sobre a caracterização de eventual ato doloso de improbidade administrativa.

3.

Segundo os precedentes do Superior Tribunal de Justiça a existência de Lei Municipal autorizativa do ato apontado como ímprobo afasta a existência de dolo na conduta do agente público e consequentemente a configuração de improbidade administrativa.

4.

N
ão comprovada a ocorrência do dolo em quaisquer das condutas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, na sua nova redação, o pedido de condenação pela prática de ato ímprobo deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000182-85.2000.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEIA LUCIA MOURA MATOS

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida
em desfavor de
Cleia Lúcia Moura Matos
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam condená-la pela prática dos atos ímprobos previstos nos artigos no artigo 10, VIII e XI, da Lei nº 8.429/92.

Em suas razões recursais
(
ID n. 184519915) o Ministério Público do Estado de Mato Grosso defendeu, preliminarmente, a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92.

No mérito, aduz que, ao contrário do entendimento adotado pelo Magistrado Singular, existem elementos suficientes para comprovar que a Apelada Cleia Lucia Moura Matos teria praticado ato ímprobo doloso que causou efetivo prejuízo ao erário, consubstanciado no fato de que, no exercício do cargo de Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Alta Floresta,
além do envio de balancetes fora do prazo constitucionalmente previsto, dificultando a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso sobre os gastos e contas públicas do Poder Legislativo, CLÉIA também promoveu pagamento de subsídio a maior aos Edis do Município de Alta Floresta/MT com base em decreto legislativo que o fixava no percentual da receita efetivamente arrecadada no mês anterior (4% - fls. 118). Ou seja, efetuou pagamento de remuneração a maior lastreada em percentual auferido sobre a arrecadação e não em subsídio fixo e mensal, conforme constitucionalmente determinado
.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial.

A certidão de ID nº 184519916 atesta a tempestividade recursal e a certidão de ID n. 185495652 atesta a dispensa do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A certidão de ID n. 184519920 atesta o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pela Requerida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 187625223, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, ressaltando que,
os atos não passaram de irregularidades que não caracterizam atos de improbidade administrativa, seja pela inexistência de lesividade, seja pela ausência do elemento subjetivo

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida
em desfavor de
Cleia Lúcia Moura Matos
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam condená-la pela prática dos atos ímprobos previstos nos artigos no artigo 10, VIII e XI da Lei nº 8.429/92.

Compulsando os autos, observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, dispensa de preparo e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Antes da análise do presente recurso, se faz necessário um breve relato dos fatos postos à discussão, razão pela qual, peço vênia para transcrever o relatório da sentença recorrida:

(...)

Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Prejuízos causados ao Erário proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
CLÉIA LÚCIA MOURA MATOS, A.M. PRODUÇÕES E MARKETING LTDA, EDITORA 29 DE

MAIO LTDA e RUBENS OLIVASTRO
.

De acordo com a inicial, a requerida Cléia Lúcia Moura Matos exerceu o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta/MT no quadriênio 1993/1996, tendo tomado posse em 1º de janeiro de 1993.

Aponta ainda o autor que, nos autos do processo nº6761-0/1997, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso rejeitou a prestação de contas referente ao exercício do ano de 1996, da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta/MT.

A rejeição das contas, de acordo com o autor, teve por base a constatação de várias irregularidades praticadas pela ré à frente da presidência do legislativo municipal:

"Consoante se apurou em processo que tramitou perante a Corte de Contas Estadual, foram apontadas as seguintes irregularidades:

a) envio de balancete do mês de novembro/96, fora do prazo constitucional – art.28 da Constituição Estadual;

b) divergência no registro da Receita;

c) celebração de contratos sem determinar prazo de duração – art.57, caput e §3º da lei nº8666/93;

d) despesas exageradas com hospedagem, não caracterizando regular aplicação do erário;

e) despesas sem o processo licitatório;

f) ausência de regularização da utilização dos bens da Prefeitura; adiantamento irregular de salários e, ainda, pagamento a maior na remuneração dos Vereadores".

Segue narrando que, durante o exercício de 1996, teriam sido realizadas despesas sem o devido processo licitatório, conforme se denota às fls.37, 121 e 122 dos autos de nº6761-0 TCE, especialmente, as despesas empenhadas e pagas às empresas A.M. Produções e Marketing (R$3.000,00), Editora 29 de Maio (R$21.600,00) e Rubens Olivastro (R$27.600,00).

Dessa forma, entende que a conduta da requerida de não promover os devidos certames licitatórios, feriu os princípios da legalidade e impessoalidade, caracterizando ato de improbidade administrativa, aplicando-se às pessoas física e jurídicas supra referidas as sanções adequadas (art. 3º lei nº 8942/92).

Requer, ao final, a aplicação da sanção, quanto à requerida Cléia Lucia Moura Matos, prevista no artigo 12, incisos II ou III da Lei nº 8.942/92, pela prática das infrações descritas. Bem como, a condenação dos requeridos A.M. Produções e Marketing Ltda, Editora 29 de Maio Ltda e Rubens Olivastro a devolverem ao Erário Municipal todos os bens ou valores integrados a seus patrimônios, por ocasião de atos ímprobos praticados pela requerida, dos quais se beneficiaram, aplicando-lhes as penalidades previstas nos artigos 10 e 11 da Lei 8.942/92.

Os requeridos foram citados (fl.642 e 655-v).

Às fls.704/707 o Ministério Público postulou pela nulidade do feito com relação aos requeridos Cleia Lucia Moura Matos e A.M. Produções e Marketing Ltda, vez que não foram previamente notificados para manifestação, conforme dicção do artigo 17, § 7°, da Lei n.° 8.429/92, vigente à época das citações efetuadas às fls. 655-verso e 659 dos autos.

Assim, diante da ofensa ao procedimento especial, o pleito formulado às fls. 704/707 pelo Ministério Público foi deferido. Por conseguinte, foi DECLARADA A NULIDADE das citações dos requeridos Cleia Lúcia Moura Matos e A.M. Produções e Marketing LTDA (fls. 655-verso e 659) e das contestações ofertadas nos autos por referidas partes (fls. 666/679 e fls. 685/700).

Na sequência foi determinada a notificação exclusivamente quanto aos requeridos Cleia Lúcia Moura Matos e A.M. Produções e Marketing LTDA para oferecerem manifestação preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo instruir a manifestação com documentos e justificações, nos termos do artigo 17, § 7°, da Lei n.° 8.429/92.

Devidamente notificado (fl.718), a requerida A.M. Produções e Marketing LTDA apresentou defesa preliminar às fls. 720/724, alegando, a rejeição do pedido inicial dada a ausência de improbidade, eis que a inicial não descreve a culpa ou dolo da requerida no ato de improbidade administrativa que lhe foi imposto. Juntou documentos 725/746.

Notificada, a requerida Cleia Lúcia Moura Matos não apresentou defesa, conforme se comprova pela certidão de fl.751.

O Ministério Público se manifestou às fls.755/756 pelo recebimento da inicial.

Recebida a petição inicial, nos termos do artigo 17, § 3º da Lei nº 8.249/92, determinou-se a citação dos requeridos (fl.757).

O Município de Alta Floresta foi notificado à fl.761. Os requeridos foram citados à fl.764.

Contestação apresentada pela requerida Editora 29 de Maio Ltda-ME às fls. 765/769, requerendo a total improcedência da inicial.

Juntou documentos às fls.770/777.

O Município de Alta Floresta informou à fl.778, ter interesse em integrar o pólo ativo da presente lide.

A requerida A.M. Produções Marketing Ltda apresentou contestação (fls.782/786), onde alega que o Ministério Público na inicial não descreve o que consiste a culpa ou dolo da requerida no ato de improbidade administrativa que lhe foi imposto, imputando clara responsabilidade objetiva. Assim, alega que o serviço fora prestado, de modo que mesmo ausente o procedimento licitatório não é o caso de devolução dos valores, portanto, requer a improcedência da inicial, subsidiariamente, a produção de todos os meios de provas.

A douta Advogada da requerida Cleia Lúcia Moura Matos renunciou ao mandato (fl.788).

Os requeridos Cleia Lucia Moura Matos e Rubens Olivastro devidamente citados (fls.763/764), não contestaram a presente ação (fl.790).

Às fls.791/792 o Ministério Público se manifestou pela improcedência das questões levantadas pelas requeridas nas contestações de fls.765/769 e 782/786 e consequente prosseguimento do processo com posterior designação de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que pugna pela oitiva de todas as Requeridas. Requer seja decretada a revelia da requerida Cleia Lucia Moura Matos, bem como, no que tange ao requerido Rubens Olivastro, ressalta que às fls.683 já foi decretada a revelia sem a ocorrência dos efeitos previstos no art.319.

Em decisão de fls. 795/797 o feito foi saneado, fixando-se os seguintes pontos controvertidos (CPC, art. 357):

a) a nulidade dos contratos celebrados pela Requerida Cleia Lucia Moura Matos sem prévia de licitação durante o exercício de 1996;

b) o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário público municipal;

c) prática das sanções civis previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei nº 8.429/92 pelos requeridos;

d) prática de atos de improbidade administrativa previsto no artigo 10, da Lei nº 8.429/92 pelos requeridos;

e) prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, da Lei nº 8.429/92 pelos requeridos;

f) dolo ou culpa dos requeridos;

g) ação ou omissão dos requeridos, bem como deferida prova testemunhal.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas as testemunhas José Altair Nery e Arão Leite de Carvalho, sendo este último ouvido como informante (fls. 806/810). Na ocasião decretou-se a revelia da requerida Cléia Lúcia Moura Matos e declarou-se o encerramento da instrução processual.

Apresentados memorias finais pelo Ministério Público (fls.814/827), pugnou pela procedência dos pedidos iniciais, com a condenação dos requeridos Cléia Lúcia Moura Matos, A. M. Produções e Marketing LTDA, Editora 29 de Maio LTDA ME e Rubens Olivastro nas sanções previstas no art. 12, incisos II e III, da lei nº 8.429/92, no que couber.

Apresentados os memoriais finais pelo Município de Alta Floresta (fls. 831/834), em que requereu a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação dos requeridos nas sanções previstas no art. 12, incisos II e III, da lei nº 8.429/92.

Apresentadas alegações finais pela requerida A. M. Produções e Marketing LTDA (fls. 837/838), em que requereu a absolvição por ausência de dolo, já que não restou comprovada a ilicitude da conduta da requerida.

A Requerida Editora 29 de Maio LTDA-ME apresentou alegações finais (fls.841/843), em que postulou pela absolvição da requerida frente à ausência de dolo.

O relatório de mídia foi juntado ao ID57323156.

O Ministério Público manifestou pelo julgamento do feito ao ID58552358.

Proferida sentença ao ID61320288.

Cléia Lúcia interpos apelação (ID88282556), havendo o Ministério Público e o Município de Alta Floresta contrarrazoado o recurso ID90222394 e ID116371926.

Em julgamento ao recurso de apelação, foi declarada a nulidade da sentença por falta de fundamentação quanto à suposta prática de ato de improbidade administrativa por parte de Cléia. Em consequência, foi determinada a devolução dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento (ID116371933).

Após anulação do julgamento por ausência de fundamentação idônea, a Magistrada Singular proferiu nova sentença (ID n. 184519913) e, em observância ao Tema 1.199 do STF, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, por entender que,

não obstante a prova documental, calcada em relatório do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, não se vislumbra a intenção da agente em alcançar resultado ilícito, já que não demonstrada a inequívoca intenção de causar prejuízos ou aferir vantagem ilícita.

Destacou, ainda, que,
quanto a liberar verba pública sem a estrita observação das normas ou influir de qualquer forma para a sua aplicação (art. 10, inciso XI), não restou demonstrada perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres, consoante nova disposição do artigo 10 da LIA. Pelo contrário, restou demonstrado nos autos o efetivo cumprimento do contratado, ou seja, em momento algum foi comprovado o dolo e/ou a culpa dos requeridos A.M. Produções e Marketing, Editora 29 de Maio e Rubens Olivastro em se beneficiarem do ato de improbidade supostamente praticado pela requerida Cléia
.

Consignou, também, que,
as

testemunhas ouvidas em juízo demonstraram a execução dos serviços prestados pelas

empresas e pessoa jurídica de A.M. Produções e Marketing, Editora 29 de Maio e Rubens Olivastro (fl.810),

restando a impossibilidade de devolução de qualquer valor ao ente público.

Por fim, asseverou que,
deve-se afastar o reconhecimento da violação aos princípios da administração pública, diante do afastamento do caráter exemplificativo do artigo 11 caput da Lei 8.429/92, ressaltando que a condutado dos requeridos não foram enquadradas em nenhuma outra hipótese prevista nos incisos do supracitado artigo, vigentes a época
.

Irresignado, o Autor pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a prática, p
ela Apelada Cleia Lucia Moura Matos, do ato de improbidade previsto no artigo 10, incisos VIII e XI, e, da Lei nº 8.429/92.

Inicialmente, impende ressaltar que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Destaca-se, ainda, que, inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, em recente julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
foram fixadas as seguintes teses:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

Nesse aspecto, segundo o julgamento do
pelo STF do
TEMA 1.199,
a

nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Cumpre destacar que, a redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1º e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público Estadual atribui à Apelada a Cleia Lucia Moura Matos a prática de atos ímprobos que teriam causado lesão ao erário, ao argumento de que, no exercício da função pública de Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Alta Floresta (1993/1996), teria apresentado diversas irregularidades ao longo de sua gestão, consistentes em:

• Envio de balancete do mês de novembro de 1996 fora do prazo constitucional (CE/MT);

• Celebração de contratos sem determinar prazo de duração;

• Despesas exageradas com hospedagem, não caracterizando regular aplicação do erário;

• Despesas sem processo licitatório;

• Ausência de regularização da utilização dos bens da Prefeitura;

• Adiantamento irregular de salários e pagamento a maior na remuneração dos vereadores.

Como se sabe, para a caracterização da conduta prevista no
art. 10,
VIII e XII,
da Lei n. 8.429/92
(
dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário
), em virtude das alterações promovidas pela
Lei n.
14.230/2021
,
deve ser identificada
a finalidade específica (dolo) de ter causado prejuízo ao erário com a motivação de obtenção do proveito ou benefício indevido e no exercício das atividades como agente público
.

Em que pesem os argumentos apresentados, entendo que
inobstante comprovada a irregularidade na conduta da Apelada, na função de Presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta quanto à não observância do prazo legal para o envio dos balancetes ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
não
há elementos que permitam concluir que os fatos narrados ultrapassam a linha entre a mera ilegalidade e a
improbidade
administrativa, que se consubstanciaria na intenção de causar prejuízo ao erário ou auferir vantagem ilícita.

Conforme entendimento jurisprudencial pátrio, não caracteriza conduta ímproba o mero relapso no cumprimento da obrigação de prestação de contas aos órgãos de controle, ainda mais quando o dever se cumpre antes mesmo da propositura da ação judicial.

Nesse sentido:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO FAZER CUMULADA COM IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.
ATRASO DE EX-PREFEITO EM PRESTAR CONTAS E ENTREGAR DOCUMENTOS. PRAZO EXÍGUO. MÁ-FÉ OU DOLO ESPECÍFICO NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DO ATO ÍMPROBO.

I. É imprescindível a prova do dolo genérico ou específico do agente político, quanto ao atraso na prestação de contas e entrega de documentos atinentes a sua gestão, para que possa configurar ato de improbidade administrativa amoldada à tipologia do artigo 11, IV, da Lei federal nº 8.429/1992.

II.
Não caracteriza conduta ímproba mero relapso no cumprimento da obrigação, ainda mais quando a desídia ocorre por um exíguo lapso temporal e o dever se cumpre antes mesmo da propositura da ação judicial
.

III. Sentença de improcedência mantida. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

(TJ-GO 0300523-83.2013.8.09.0089, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Ivolândia - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: 19/6/2017). [Destaquei]

Ademais, nos termos do art. 21, II, da LIA, inexiste qualquer vinculação deste Juízo ao entendimento do Tribunal de Contas do Estado, cabendo analisar se a conduta praticada pela então gestora pública caracteriza atos de improbidade administrativa, uma vez que

o descumprimento ao princípio da legalidade, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, havendo a necessidade de que o agente tenha agido com dolo, visando a pratica do ato lesivo ao ente público sob pena de, não demonstrada a intenção do agente, o ato ser ilegal, mas não ímprobo, porque a lei visa punir o administrador desonesto e não o inapto

Veja-se:

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:

(...)

I - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.

De igual modo, embora o Apelante tenha demonstrado a existência de irregularidades nas
contratações das empresas A.M. Produções e Marketing LTDA (R$3.000,00) e Editora 29 de Maio LTDA (R$21.600,00) e do particular Rubens Olivastro (R$ 27.600,00), por ausência do devido processo de licitação ou procedimento de dispensa/ inexigibilidade previsto na Lei nº 8.666/93, contudo, além de não mais se permitir a configuração de ato ímprobo por dano presumido, na presente hipótese não há narrativa do elemento volitivo de que a Apelada agiu de forma livre e consciente, voltados, finalisticamente, à contratação de serviços com o dolo de se beneficiar ou provocar danos ao erário, o que atualmente se exige, para configuração do ato de improbidade administrativa.

Também não restou caracterizada a prática de ato ímprobo no que tange à autorização dos pagamentos de remuneração dos vereadores
, uma vez que realizado com base em lei autorizativa, consubstanciado no Decreto Legislativo nº 07/92 editado pela legislatura passada que previa o pagamento em percentuais da receita de 4%, sendo 2% a parte fixa e 2% a parte variável.

Conforme destacado pela Procuradoria Geral de Justiça,
ainda que irregulares os pagamentos havia previsão normativa e tal norma além de não ter sido editada pela requerida não foi impugnada. Assim, estavam em plena vigência, o que afasta qualquer discussão a respeito da responsabilização da implicada.

Segundo os precedentes do Superior Tribunal de Justiça a existência de Lei Municipal autorizativa do ato apontado como ímprobo afasta a existência de dolo na conduta do agente público e consequentemente a configuração de improbidade administrativa.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. O TRIBUNAL A QUO RECONHECEU EXPRESSAMENTE A AUSÊNCIA DE DOLO, PORQUANTO A CONDUTA APONTADA COMO ÍMPROBA ESTAVA AMPARADA NA LEI 313/2001 DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG.
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ AFASTA O DOLO, INCLUSIVE O GENÉRICO, QUANDO HÁ LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA, AINDA QUE DE CONSTITUCIONALIDADE DUVIDOSA. PRECEDENTES
. SÚMULA 83/STJ.

1. O dolo reclama ao menos a consciência da ilicitude pelo agente e, no caso, além de o Tribunal a quo ter reconhecido expressamente a sua ausência, bem como a de dano ao Erário ou a de enriquecimento ilícito, havia ainda a presunção de certeza de legalidade do ato pela vigência da autorizativa Lei Municipal 313/2001, de São José da Varginha/MG.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior,
a existência de Lei Municipal autorizativa do ato apontado como ímprobo afasta a sua configuração, inclusive, o dolo genérico.
Precedentes: AgRg no Ag 1.324.212/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.10.2010; AgRg no AgRg no REsp 1.191.095/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25/11/2011.

3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência assente desta Corte Superior, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 496250 MG 2014/0073196-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2015). [Destaquei]

No mesmo sentido são os precedentes deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO –
AÇÃO

CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SEM CONCURSO PÚBLICO – ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS –
LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO, ALÉM DO ELEMENTO SUBJETIVO, MÁ-FÉ OU DOLO – PRECEDENTES DO STJ – ATOS NÃO CARACTERIZADOS COMO ÍMPROBOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a Lei nº. 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, apenas veda o exercício profissional da advocacia por servidores públicos contra a Fazenda Pública que o remunere, o que não se verifica na espécie. Logo, a atuação de servidor nomeado para exercer cargo comissionado ou de confiança, cuja própria natureza é de livre nomeação e exoneração, como Advogado de defesa em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público não configura ato de improbidade [AgRg no AREsp 83.233/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 03/06/2014].
Segundo orientação da Corte Superior, a realização de contratação temporária, com sustentáculo em lei municipal, não configura ato de improbidade administrativa, violador dos princípios que regem a Administração Pública, porque ausente o dolo na conduta do agente público
[AgInt no REsp 1655151/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 02/02/2018].

(TJ-MT - APL: 00023886420138110024 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/11/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 5/12/2019). [Destaquei]

Assim, nenhum reparo há de ser feito à sentença recorrida.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023